Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708434-62.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE DIAS LEITE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIANE DIAS LEITE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de BRADESCO SAÚDE S/A: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pelo réu, contra o pleito de levantamento antecipado do valor depositado a título de caução formulado pela autora. Para tanto, alegou-se que a autora não poderia exigir a realização dos procedimentos cirúrgicos deferidos no feito principal por meio de médico particular em valor acima dos limites contratualmente previstos. Além disso, sugeriu-se que, ainda que a autora utilize de médico de fora da rede credenciada, ela deveria pleitear o reembolso posteriormente mediante a apresentação dos comprovantes de despesas. A autora, por seu turno, sustenta que os médicos da rede credenciada não operariam todas as cirurgias que ela necessita. Além disso, aqueles que o fazem, estariam fixando a realização de vários procedimentos o que submeteria a autora a vários pós-operatórios desnecessários, e que tal fato, além de se apresentar nocivo à sua saúde, ainda, iria de encontro ao entendimento jurisprudencial sobre o tema. Por fim, ela teceu comentários sobre a urgência da realização dos procedimentos e impossibilidade dela em arcar com o adiantamento do valor necessários para a realização dos procedimentos fora da rede credenciada (R$ 60.273,00). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, impende registrar que o presente procedimento de cumprimento provisório da decisão liminar visa tão somente antecipar o sequestro das verbas decorrentes da multa aplicada ao réu. Vale dizer que essa multa sequer é definitiva. Com efeito, seu montante pode vir a ser alterado no curso do procedimento além de depender da confirmação da sentença definitiva de mérito. A multa, ademais, foi fixada com o único objetivo de compelir o réu ao cumprimento da liminar deferia nos autos principais. Caso ela não surta o efeito desejado, poderá ser majorada, por exemplo. Por tais características, o procedimento do cumprimento provisório da sentença não pode ser o local para discussão sobre questões de mérito da causa, da decisão que a fixou ou mesmo de eventual pedido de majoração ou diminuição. Tais questões devem ser deduzidas no feito principal. Assim, o presente procedimento deve limitar-se à constrição do valor da multa fixada (R$ 40.000,00). Indefiro, portanto, o pleito formulado pela autora no sentido de que o valor depositado a título de caução seja levantado de imediato. Impõe-se, no caso, que o numerário permaneça bloqueado até a finalização e confirmação no feito principal. Autorizo, desde já, caso haja requerimento nesse sentido, o levantamento por parte do réu, do excesso da caução, ou seja, aquele valor que ultrapassou o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) objeto deste procedimento. Ainda, advirto as partes que eventual discussão acerca do não cumprimento da liminar deferida nos autos principais deverá ser objeto de discussão naqueles autos. Ademais, atente-se a parte autora aos estritos limites daquilo que foi decidido por este juízo no bojo daqueles autos.” A Agravante sustenta que foi deferida tutela de urgência para obrigar o Agravado a autorizar, em 15 dias úteis, o custeio dos procedimentos cirúrgicos, sob pena de multa de R$ 40.000,00. Salienta que, ante a impossibilidade de cumprimento da tutela provisória de urgência na rede credenciada da Recorrida, procurou médico particular que realiza todas as cirurgias por R$ 60.273,00. Acrescenta que o cumprimento provisório de sentença foi requerido apenas para obrigar a Agravada a arcar com o valor total dos procedimentos, evitando-se, assim, o agravamento do seu quadro clínico. Requer a antecipação de tutela recursal para “determinar o levantamento dos valores correspondentes a todos os procedimentos abarcados pela TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA DEFERIDA, o que corresponde à monta de R$ 60.273,00 (sessenta mil duzentos e setenta e três reais) que custearão todos os procedimentos cirúrgicos prescritos e as necessidades deles decorrentes” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência foi requerida nos seguintes termos: “d) A concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para: 1. Determinar que a requerida custeie imediatamente as cirurgias requeridas no relatório médico anexo, devendo ainda fornecer todo e qualquer material que seja requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento e pós operatório, inclusive as indicações constates no laudo da fisioterapeuta, em rede credenciada, indicando ainda, ao menos 3 médicos de sua rede especialista em cirurgia reparadora, sob pena de, não o fazendo, ter que arcar com os honorários de profissional de confiança da autora, sob pena de multa em caso de descumprimento;” A decisão que deferiu o pleito tem o seguinte teor: “Do exposto, defiro o pleito de tutela de urgência. Intime-se o réu para que proceda à autorização do procedimento cirúrgico prescrito à autora pelo expediente de ID 137184849, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Deixo assentado que o réu deverá arcar ainda com o custo associado à intervenção de médico anestesista, bem como à aquisição dos insumos hospitalares necessários à realização da cirurgia.” Não se colhe dos autos, no plano da cognição sumária, recusa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos por meio da rede credenciada, tal como requerido e deferido. Foi inclusive indicada na impugnação clínica credenciada apta à prestação dos serviços médico-hospitalares (ID 147668826 dos autos de origem). Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator